Tribunal: TJBA
Processo: 8005194-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005194-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: MAURICIO ALEXANDRE BORBA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
ENTRE CREDORES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que determinou a realização de perícia nos contratos discutidos na lide e fixou os honorários periciais no valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem rateados entre os credores, cabendo o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) à cada credor.

2. A recorrente requer a redução do valor arbitrado invocando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a inversão do ônus da prova com a consequente imposição do custeio dos honorários periciais à recorrente; (ii) saber se o valor dos honorários fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) por contrato atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor destina-se a viabilizar a defesa do consumidor em hipóteses de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

5. No caso concreto, restou caracterizada a hipossuficiência técnica e econômica da parte recorrida e a verossimilhança de suas alegações autorizando a inversão do ônus probatório para viabilizar a perícia requerida.

6. A quantia estabelecida de R$ 800,00 (oitocentos reais), revela-se proporcional e compatível com o serviço a ser realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento conhecido e desprovido mantendo-se integralmente a decisão que fixou os honorários periciais e determinou o rateio entre os credores.

Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova, quando presentes a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações do consumidor, autoriza a imposição de custeio proporcional dos honorários periciais aos credores, desde que o valor arbitrado observe critérios de proporcionalidade e compatibilidade com a complexidade do trabalho, nos termos do art. 33 do CPC e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Código de Processo Civil, arts. 33 (parágrafo único), 157, 158, 465 a 468, 473 a 477.

Jurisprudência relevante citada

TJSP, Agravo de Instrumento nº 23333339320248260000, Rel. Des. Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.
8005194-53.2025.8.05.0000
, agravante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
MAURICIO ALEXANDRE BORBA CERQUEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, ID
78835686, E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

.